Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DO PATRIMÔNIO. DECISÃO TERMINATIVA QUE INADMITE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. DISSOLUÇÃO DA PROPRIEDADE COMUM.
I – O ato judicial que não admite o pedido de cumprimento de sentença possui natureza terminativa, portanto, é impugnável por recurso de apelação.
II – O divórcio foi decretado em audiência e, posterior sentença dissolveu a propriedade comum existente entre o ex-casal, partilhando o patrimônio em 50% dos bens para cada um. Desnecessária ação autônoma para extinção da copropriedade.
III – De acordo com o disposto no art. 697 do CPC, à partilha litigiosa aplica-se o art. 335 e seguintes, do CPC, que tratam do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença.
IV – Apelação provida.